Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0729448-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO KARKOW APELADO: ELIANE LAURINDO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível em que figura como apelante, LEANDRO KARKOW, e, apelado, ELIANE LAURINDO AMARAL. Ao ID 29734626, o relator originário intimou o apelante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Em resposta, o apelante, ao ID 31046842, defende a regularidade do apelo, alegando, em suma, problemas no Pje para upload de arquivos. No entanto, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, não há qualquer pedido de liminar no petitório apresentado, tratando-se de discussão a respeito dos pressupostos extrínsecos do recurso. Logo, não se constata qualquer urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se a advogada subscritora da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2021 00:03:18. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial